Tribunal: STF
Processo: Rcl 33765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de ingresso na condição de assistente litisconsorcial e, sucessivamente, de assistente simples. Requisitos. Potencialidade de vir a sofrer, quem a requer, prejuízos jurídicos decorrentes da decisão judicial proferida contra o assistido. Ausência de demonstração, na hipótese, a partir de documentos hábeis, do status de filiados à Associação dos Delegados de Polícia do Pará e até mesmo da ocupação do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará. Pedido indeferido. 



    Vistos etc. 



    Referente à Petição/STF 46.554/2019 (eDOC. 42)



    1. Maury Mascotte Marques e outros, por meio da petição em epígrafe, formulam pedido de ingresso no feito na condição de assistentes litisconsorciais e, sucessivamente, de assistentes simples. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. Constitui requisito para admissão no processo na condição de assistente – circunstância na qual atua como sujeito parcial – a potencialidade de vir a sofrer, quem a requer, prejuízos jurídicos decorrentes da decisão judicial proferida contra o assistido, na espécie em análise, a parte beneficiária do ato reclamado. 



    3. Existem, em nosso ordenamento jurídico-positivo, duas formas de assistência: (a) a litisconsorcial, em que diretos e imediatos os efeitos jurídicos, e (b) a simples, em que meramente reflexos e mediatos tais efeitos. 



    4. Em ambos os casos, nos termos do art. 119 do CPC, o interesse jurídico – como dito acima, a potencialidade de a decisão judicial produzir efeitos negativos na esfera jurídica do terceiro – constitui requisito indispensável para admissão do terceiro na condição de assistente. 



    5. Cuidando-se de pedido de ingresso na condição de assistente litisconsorcial – circunstância em que o terceiro afirma ser titular da relação jurídica em litígio –, faz-se indispensável a demonstração, desde logo, de que a relação de direito material deduzida em juízo pertence não só ao assistido, mas também ao assistente (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil vol. 1. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 535).



    6. Em se tratando, de outro lado, de pleito sucessivo de ingresso na condição de assistente simples – situação na qual o terceiro não faz parte da relação jurídica existente entre os litigantes, e tampouco mantido vínculo com a parte ex adversa do assistido –, necessário averiguar a presença, ictu oculi, do interesse jurídico, ou seja, se o terceiro, de fato, é titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 619-21).



    7. No caso dos autos, não obstante a regra processual constante do parágrafo único do art. 18 do Código de Processo Civil segundo a qual o substituído pode atuar como assistente litisconsorcial, os peticionantes não lograram comprovar, a partir de documentos hábeis, a condição (i) de Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, tampouco (ii) de filiados à Associação dos Delegados de Polícia do Pará – ADEPOL/PA. 



    8. Na realidade, a documentação colacionada aos autos (procurações para atuar perante o TJPA, cópia dos autos da ADPF 97/PA, cópias parciais dos autos do MS nº 0003462-14.1994.8.14.0000 e dos autos da Reclamação nº 0001030-02.2006.8.14.0000) não se revela apta a demonstrar nem interesses jurídicos diretos e imediatos – pressupostos para admissão no feito na condição de assistente litisconsorcial –, nem interesses jurídicos reflexos e mediatos – requisitos para ingresso na causa na condição de assistente simples –, pois ausente, nos autos, elementos comprobatórios de vínculo administrativo com o Estado do Pará e de vínculo associativo com a ADEPOL/PA, motivos pelos quais os pleitos não merecem acolhimento. 



    9. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados por meio da Petição/STF 46.554/2019 (eDOC. 42).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora